Tribunal: TJES
Processo: 5001525-85.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001525-85.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: BRUNA SATHLER FARIA BRAGA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CELULAR ROUBADO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A requerente ajuizou a presente demanda, pretendendo que o banco réu lhe pague R$900,00 a título de danos materiais e R$3.000,00 referente aos danos morais, alegando que: foi vítima de assalto dentro de um “Uber” em São Paulo; roubaram seu aparelho telefônico; foi debitado o valor de R$900,00 de sua conta digital junto ao réu; não reconhece a transação bancária atinente ao valor debitado; tentou reaver o valor de forma administrativa, contudo, não logrou êxito.

Em sede de contestação, o banco requerido
defendeu a improcedência dos pedidos, especialmente sob o fundamento de ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Face o exposto, julgo procedente a pretensão autoral e condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento e R$ 900,00 (Novecentos reais) a título de danos materiais (a ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação).

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado. Aduz, a inexistência de responsabilidade, atrelando à autora a culpa e a terceiros. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais, ante a inexistência de falha na prestação de serviço. Subsidiariamente, requer a minoração do valor a título de danos morais.

A parte Autora não apresentou contrarrazões ao recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença. Explico.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

O banco réu deveria ter analisado as peculiaridades do caso, assim como se a operação realizada destoava do perfil das transações bancária comumente realizadas pela autora, especialmente considerando o horário em que o pagamento foi realizado (à noite).

A responsabilidade do réu é objetiva, conforme preconiza o artigo 14 do CDC, portanto, ele deve responder pela falha em seu serviço.

Além disso, não há o que se falar em culpa do consumidor, pois a Autora, além de não ter fornecido deliberadamente a senha de seu cartão, foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do Recorrente, que deveria agir com maior zelo, requerendo novas etapas de de confirmação de identidade, especialmente porque a transação bancária foi efetuada por terceiros fraudadores, evidenciando a falha na segurança do Banco.

No mais, o serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora Recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno, vez que a instituição financeira tinha o dever de proteger a consumidora por meio de seu sistema de segurança.

Desse modo, a empresa Recorrida não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Recorrente, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC. Ademais, resta configurada a falha na prestação dos serviços do banco recorrente, tendo em vista a falha na segurança ocorrida e a negativa de solução administrativa, devendo compensar a autora pelos danos suportados.

Seguindo o racional dos argumentos até aqui utilizados, declaro o
dever do recorrente em restituir a autora o valor de R$900,00 (Novecentos reais) quanto à transação por ela não reconhecida.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado diante da falha da prestação dos serviços do Recorrente.

Isto porque, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que no presente caso é possível reconhecer que a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável, vez que a consumidora sofreu com a falha dos mecanismos de segurança do recorrente, tendo a solução administrativa negada, caracterizando inadmissível displicência do prestador de serviço para com a consumidora.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)